Tribunal: TJSP
Processo: 1019253-35.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que contrariam a alegação de absoluta hipossuficiência –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que contrariam a alegação de absoluta hipossuficiência – Capacidade econômica para o recolhimento das custas e despesas processuais – Valores que não prejudicam o sustento da autora – Gratuidade negada, com oportunidade de recolhimento do preparo da apelação, sob pena de inscrição na dívida ativa – Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085495
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019253-35.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MARCELO
MUNHOZ BRIZZOLA, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FERNANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019253-35.2018.8.26.0451 -Voto no 28656 - lufe
2
Voto no 28656
Apelação Cível no 1019253-35.2018.8.26.0451
Comarca: Piracicaba 1a Vara Cível
Apelante: Marcelo Munhoz Brizzola
Apelado: Condomínio Residencial Fernanda
Juiz 1a Inst.: Dr. Eduardo Velho Neto
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE DA
JUSTIÇA Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a
gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do
CPC/2015 Elementos carreados aos autos que contrariam a
alegação de absoluta hipossuficiência Capacidade econômica
para o recolhimento das custas e despesas processuais Valores
que não prejudicam o sustento da autora Gratuidade negada, com
oportunidade de recolhimento do preparo da apelação, sob pena de
inscrição na dívida ativa Recurso não provido, com observação.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por MARCELO
MUNHOZ BRIZZOLA contra a respeitável sentença de fls. 111/112, com
embargos de declaração rejeitados a fls. 142, que, nos autos da ação de
cobrança que lhe move CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FERNANDA, julgou
procedente o pedido ante o reconhecimento do quanto deduzido pelo réu, e
indeferiu o benefício da gratuidade judiciária.
Irresignada, apela a parte ré (fls. 145/149),
sustentando, em síntese, que está atualmente desempregado, tendo família para
sustentar; vive de serviços esporádicos e ajuda de familiares; juntou extratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019253-35.2018.8.26.0451 -Voto no 28656 - lufe
3
bancários comprovando ausência de movimentação financeira.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 153/155), pela
manutenção do indeferimento da justiça gratuita.
É o relatório, passo ao voto.
Cinge-se o recurso ao pedido de concessão do
benefício da gratuidade da justiça.
A
disposição
do
artigo
5o,
LXXIV
da
Constituição Federal prevê a assistência judiciária integral àquele que comprovar
insuficiência de recursos.
O benefício da assistência judiciária, em
princípio, é destinado às pessoas naturais, pobres, na acepção jurídica do termo.
Nesse diapasão, a gratuidade processual deve ser reservada às pessoas físicas
comprovadamente necessitadas, ou seja, àquelas que não podem prover as
despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Cumpre consignar que o Código de Processo
Civil de 2015 (Lei no 13.105/2015) revogou parcialmente a Lei no 1.060/1950,
passando a dispor nos artigos 98 e seguintes acerca da gratuidade da justiça.
De acordo com o art. 99, §3o do novo diploma
processual, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a
gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais (§2o do art. 99, CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019253-35.2018.8.26.0451 -Voto no 28656 - lufe
4
Na hipótese, o apelante requereu a gratuidade
da justiça por declaração juntada através da petição de fls. 103/105. Proferida
sentença, opôs embargos de declaração pugnando pela concessão do benefício.
O juízo determinou que o apelante apresentasse cópia da ultima declaração de
imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos sessenta dias, referente a
ele e sua esposa (fls. 127).
O apelante juntou os documentos solicitados,
comprovando a ausência de declaração de renda na base de dados da Receita
Federal e, ainda, ausência de qualquer movimentação de suas contas bancárias.
Tal como observado pelo MM. Juízo a quo, o
apelante não é claro ao prestar informações acerca de sua renda: qualifica-se
genericamente como autônomo, porém não especifica a renda auferida ou a
atividade profissional exercida, não sendo crível que não obtenha renda alguma,
tal como pretende demonstrar com os extratos bancários, que não apresentam
qualquer movimentação ou recurso financeiro, nem mesmo para pagamento de
despesas mínimas de subsistência. A ausência de informações mínimas de
renda ou informação financeira torna frágil a prova produzida, infirmando a
presunção legal de hipossuficiência conferida pela mera declaração.
Mormente se considerado o valor módico das
custas e dos honorários de sucumbência, baseados no valor da causa
(R$2.492,61).
Partindo da premissa supra, quanto à ausência
de preparo da apelação, indiscutível a incidência dos valores impostos, diante do
imperativo do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que traz para o
momento da interposição do recurso a oportunidade de assim proceder o
recorrente, sob pena de recolhimento em dobro e, na inércia, deserção (art.
1.007, parágrafo 4°).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019253-35.2018.8.26.0451 -Voto no 28656 - lufe
5
Ocorre, todavia, que na hipótese a questão
recorrida é prejudicial à própria exigibilidade do preparo; não fazendo jus a parte
agravante aos auspícios da gratuidade, corolário lógico a convicção de que
impositivo era o preparo como forma de se permitir a admissibilidade recursal,
não perpetrado no momento da interposição.
No particular, deverá providenciar a parte
agravante, em cinco dias, o recolhimento do preparo da apelação, sob pena de
inscrição na dívida ativa.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Deixo de majorar a verba honorária em sede
recursal, porquanto já arbitrada em seu percentual máximo legal pelo MM. Juízo a
quo.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator